Tribunal: TJES
Processo: 5011620-29.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011620-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE BARBOZA MORAES
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011620-29.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JOYCE BARBOZA MORAES

RECORRIDOS: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A., CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
FATURAS NÃO PAGAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO
DEMONSTRADA
.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

COBRANÇA
LÍCITA
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
PELA PARTE RÉ
.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10301750. Contrarrazões por CRED-SYSTEM em Id. 10301762.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10301750), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado
(preparo dispensado, tendo em vista deferimento do Benefício da Justiça gratuita).

O presente Recurso Inominado visa reformar a Sentença objurgada Id. 9325989, em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Fixo honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Dr. WALTER TOMÉ BRAGA – OAB/ES nº 35.604, nomeado no documento ID nº 43204335 dos autos, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em razão da atuação no presente processo”.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, na qual a parte autora, ora recorrente, pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização por falha na prestação de serviços, tendo em vista suposta cobrança indevida de valores.

Em apertada síntese, em 22/04/2023, a autora comprou um par de patins no estabelecimento da primeira recorrida, no valor de R$ 149,90 (cento e quarenta e nove reais e noventa centavos), tendo constatado que o produto chegou danificado, informando posteriormente o defeito para a requerida, a qual ofereceu outros patins, no valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), valor esse aceito pela autora.

Alega a autora que vem recebendo cobranças em um valor maior do que ao acordado, tendo entrado em contato com a fornecedora, mas não conseguindo solução satisfatória para o problema.

O entendimento do juízo sentenciante pela improcedência dos pedidos atenta que a parte autora não comprova minimamente seu direito, sendo demonstrado pelas faturas que o estorno referente a primeira compra foi devidamente realizado, sendo esse inclusive tratado em réplica.

Ademais, a partir da análise dos autos, entende que as cobranças (supostamente indevidas) na verdade estão relacionadas a juros e encargos de outros valores não pagos pela autora, que não se relacionam com os fatos narrados, inexistindo qualquer comprovante de pagamento das faturas.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia às empresas recorridas trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Entretanto, mesmo que a situação em análise seja contemplada pelas regras consumeristas, coaduno com o entendimento do juízo primevo de que a autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que é necessário mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do Artigo 373, I do CPC.

Explica-se: Da análise dos autos percebe-se que, conforme já esclarecido em r. Sentença, a autora confirma que ocorreu o reembolso. Em relação ao parcelamento, consta expressamente do contrato de cartão de crédito a autorização realizada pela autora dos juros decorrentes de inadimplemento.

Além disso, em sede de Recurso Inominado, restringe-se a repetir os argumentos trazidos em sua peça de ingresso, mantendo-se inerte quanto aos documentos trazidos pela recorrida que comprovam a existência de débito.

Nesse sentido, em que pese os argumentos recursais, entendo que a ré,
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

demonstrou em sua contestação a inexistência da falha na prestação de serviços, tendo provado que
as cobranças são justas, configurando exercício regular de direito
.

Quanto ao tema, compactua a jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FATURAS NÃO PAGAS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS.
COBRANÇA LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RÉ. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. Compulsando os autos, observa-se que a autora alega que a negativação de seu nome foi/tornou-se indevida ante ao pedido de cancelamento da linha. Aduz que as cobranças que ensejaram a negativação são posteriores ao cancelamento, mas não desincumbiu-se de fazer prova de quando teria havido o pedido de cancelamento. Ocorre que, em contestação, a recorrente comprova, ao juntar as telas sistêmicas, que o contrato perdurou por mais tempo do que o afirmado na inicial, existindo, assim, faturas em aberto, não quitadas pela recorrida, além de cartas de cobranças enviadas. Esses fatos foram ratificados no bojo do Recurso Inominado.

(...)

6.
Nessa toada, conclui-se que não houve falha na prestação do serviço, tendo agido a recorrente no exercício regular de seu direito, sendo devida a inscrição dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a presença da excludente da responsabilidade da recorrente, em virtude da configuração do exercício regular de direito, de modo que a inadimplência e os possíveis danos decorrentes da negativação se traduzem em culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3.º, II, do Código de Defesa do Consumidor).
(...)

Recurso Inominado Cível - Processo Número: 5000087-65.2018.8.08.0057. Data: 25/Feb/2021. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Magistrado: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

Assim, tendo em vista que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pel
a
autor
a
, dos fatos constitutivos do seu direito, entendo que não merece prosperar o pleito autoral,
não merece
ndo
reforma a r. Sentença do juízo a quo quanto aos valores requeridos a título de indenização por danos materiais.

Sem maiores delongas, por entender que não houve a falha na prestação de serviços e violação aos direitos da personalidade, indevida restituição por danos morais, nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.

Portanto, entendo que a recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto. Por esses motivos,
voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)